Tribunal: STF
Processo: RE 1452993
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CTC. EXPEDIÇÃO. REGIME PRÓPRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. AGENTES BIOLÓGICOS. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 



    1. O ordenamento jurídico brasileiro admite a contagem recíproca do tempo de contribuição, nos termos dos artigos 201, § 9º e 40, § 9º, da Constituição Federal. 



    2. Possibilidade de averbação de tempo especial prestado perante o RGPS para RPPS, inclusive com o acréscimo decorrente da conversão para tempo comum. 



    3. Não se trata de tempo ficto vedado pela Constituição Federal (art. 40, § 10, introduzido pela Emenda Constitucional 20/98). 



    4. De outra parte, há contribuição previdenciária adicional a assegurar essa modalidade de averbação, nos termos do art. 22, II, da Lei 8.212/91, c.c. art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91. 



    5. Não se pode perder de vista que a Constituição Federal, ao estabelecer no art. 201, § 10, a possibilidade de aposentadoria especial, com critérios diferenciados, no caso de atividade prejudicial à saúde ou integridade física do segurado, adota o viés da prevenção dos riscos à saúde do trabalhador, na esteira da Convenção 155 da OIT. Isso vale tanto para a hipótese de aposentadoria antecipada, mediante o preenchimento de todo o tempo exigido pela legislação previdenciária no desempenho de atividade especial, como para a conversão desses períodos laborativos em tempo de atividade comum, em virtude da mesma ratio constitucional. 



    6. A jurisprudência autoriza o cômputo do tempo em atividade especial desempenhado pelos então empregados públicos, anteriormente à transformação de suas carreiras em cargos efetivos, de natureza estatutária (v.g., AR 3.320/PR). 



    7. Condição especial de trabalho configurada. Exposição habitual e permanente à agentes biológicos (doenças infecciosas), sem o uso de EPC e EPI eficaz (código 1.3.2 do Decreto n° 53.831/64, item 1.3.4 do Decreto n°83.080/79 e item 3.0.1 do Decreto n° 2.172/97). 



    8. Inversão do ônus de sucumbência. 



    9. Recurso de apelação da parte autora provido.



    Houve a oposição de embargos de declaração em face do referido acórdão, que foram julgados na origem por meio de decisão colegiada assim ementada:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICAÇÃO PARCIAL DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. TEMPO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. USO DE EPI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR ACOLHIDO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO FICTO. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO INSS REJEITADO. 



    1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual especifica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada. 



    2. Tempo especial. Honorários advocatícios. A embargante/autora logrou demonstrar a existência de omissão e contradição. 



    3. Condição especial de trabalho configurada. Exposição habitual e permanente a agentes biológicos (doenças infecciosas - código 1.3.2 do Decreto n° 53.831/64, item 1.3.4 do Decreto n° 83.080/79 e item 3.0.1 do Decreto n° 2.172/97). O uso de EPI não obsta a efetiva exposição aos agentes nocivos que deve ser interpretada como potencialmente insalubre e perigosa, considerando o risco de perfuração do material protetor. 



    4. Condenação do INSS ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o § 4° do artigo 20 do Código de Processo Civil/1973, considerando que o recurso foi interposto na sua vigência, não se aplicando as normas dos §§ 1° a 11º do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015. 



    5. Cômputo de tempo de serviço especial para fins de contagem reciproca e tempo ficto. O embargante/INSS não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. 



    6. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração. 



    7. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 



    8. Embargos de declaração da autora acolhidos. Embargos de declaração do INSS rejeitados. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 10, e 201, § 9º, da CF/1988.



    O recurso não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da CF/1988, até a edição de lei complementar específica. Confiram-se os seguintes precedentes:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO ESPECIAL.



    1. No regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CF, art. 40, § 10). Precedente. 



    2. Direito previsto no regime geral (Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 5º) que a Constituição garante no regime próprio (CF, art. 40, § 12). 



    3. Consequentemente, a omissão legislativa em assegurar esse direito pode ser reconhecida na via do mandado de injunção. Revisão da jurisprudência do STF. 



    4. Voto pela concessão parcial da ordem, com efeitos erga omnes.



    (MI 4204, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno)



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    (RE 1.014.286, Redator para acórdão o Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno)



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Sobre o tema, cito as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.04.2020. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ART. 5º, XXXIV, b, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à expedição da certidão pela entidade previdenciária, de reconhecimento de tempo de serviço de trabalhador rural, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.213/1991). 



    2. Os precedentes apontados pela parte Recorrente, que se firmaram no âmbito desta Corte, no sentido da necessidade de recolhimento de contribuição previdenciária são inaplicáveis à situação dos autos. 



    3. No caso concreto, além de incidir, na hipótese dos autos, a Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, o Tribunal de origem, para decidir a causa, amparou-se, também, no art. 5º, XXXIV, b,da CF, o qual assegura a todos a obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, como ocorre no caso dos autos. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    (ARE 1.250.215-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - destaquei) 



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Emissão de certidão de tempo de contribuição. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. ARE-RG 748.371. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 834.099-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma - destaquei)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator